Tribunal: TJDFT
Processo: 0717012-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Recorrer em liberdade.

1 - A gravidade concreta do crime – roubo circunstanciado pelo transporte de veículo para outro Estado, em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo – somado ao fato de o paciente ter tentado fugir da polícia, provocando abalroamento do veículo subtraído - evidenciam a periculosidade do paciente e justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2 - Em face da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente, são inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar e o paciente – condenado a pena de 7 anos e 11 meses de reclusão - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

4 – Ordem denegada.